Tribunal: TJDFT
Processo: 0749775-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749775-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARCOS ANTONIO BARROS CAVALCANTI EXECUTADO: UNIÃO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Marcos Antônio Barros Cavalcanti em face da União, o qual tem o seguinte objeto: “1. A ASSEJUS - Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal, no exercício da tutela dos direitos de seus associados, impetrou em 14 de janeiro de 2016 o MSG 0000469-21.2016.8.07.0000 contra ato da Presidência desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, reclamando o seu direito líquido e certo de permanecer recebendo a rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’ até que lhes fosse assegurado o contraditório no cumprimento da Decisão- TCU 621/2010, que determinou o corte da vantagem pessoal. 2. Mesmo tendo sido deferido o provimento cautelar requerido initio litis, “para, ao menos até a decisão final da presente segurança, suspender a eficácia da determinação posta pela autoridade coatora, preservando a situação original dos servidores filiados à impetrante em relação à percepção das parcelas nominadas de correção (diferença) de quintos/décimos” (destacamos), a União requereu e obteve a suspensão da liminar junto ao Superior Tribunal de Justiça – SS 2.888-DF –, com o que o pagamento ficou suspenso até o julgamento final da impetração: [...] 3. A segurança àquela altura já fora concedida desde 25-08-2017 (publicação no DJE), por acórdão do Conselho Especial, assim ementado: [...] 4. No que aqui mais importa, a ordem foi concedida para “tornar sem efeito a decisão da autoridade aqui apontada como coatora, preservando a situação original dos representados pela impetrante no que tange à percepção da denominada ‘correção da parcela de quintos’, rubrica essa que haverá de ser imediatamente restabelecida em seus contracheques, até que se conclua o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do TCU” (voto condutor do acórdão – destacamos). 5. Uma vez transitada em julgado a ordem mandamental, assegurou aos filiados da ASSEJUS o recebimento da vantagem até o momento em que, após exercido o contraditório, foi prolatada nova decisão da Presidência determinando em definitivo o corte da rubrica ‘DIF.QUINTOS-DÉCIMOS-CJ03 (MSG 4325/95)’, abarcando o período entre a implementação do corte (junho/2017) e a nova decisão de supressão da vantagem (3-1-2020)” (ID 66732407). Ao final, requereu: “16. Tendo assim por devidamente demonstrada a obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, o servidor Marcos Antônio Barros Cavalcanti vem requerer a intimação/citação da União para, querendo, impugnar a execução, nos termos do art. 535 do CPC. 17. Confia, ao final, seja determinada a expedição de requisição de pagamento com o valor atualizado do crédito, mais condenação em honorários (caso haja impugnação) e ressarcimento das custas adiantadas pelo exequente. 18. Dá à causa o valor de R$ 95.302,30 (noventa e cinco mil, trezentos e dois reais e trinta centavos)” (ID 66732407). Citada, a União apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no ID 69149430. Alegou que a decisão concessiva da ordem no mandado de segurança coletivo não faz referência a pagamentos pecuniários. Diz respeito somente a assegurar o contraditório e a ampla defesa, e esta ação constitucional não pode ser usada como substituto de ação de cobrança. Sustentou que o feito deveria tramitar na Justiça Federal. Argumentou não haver título executivo a ser objeto do presente cumprimento individual de sentença coletiva para a satisfação de obrigação de pagar. Apontou litispendência, haja vista que o exequente figuraria em outras demandas envolvendo a mesma questão tratada nestes autos. Ao final, requereu: “c) a declaração de que não há o que executar, conforme reconhecido os autos do mandado de segurança, com o consequente indeferimento do pleito executivo, nos termos do art. 485, I, IV e VI, do CPC; d) declaração de incompetência do TJDFT para julgamento da presente demanda, que, sob a justificativa de buscar cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, busca inaugurar nova relação jurídica, a ser rejeitada, dada a exclusiva competência da justiça federal para as causas em que a União for ré, nos termos do art. 109, I, da CF/88; e) extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, e razão da litispendência/coisa julgada; f) reconhecimento da nulidade do presente cumprimento de sentença e da inexistência de título executivo ante a ausência de valores pecuniários a serem satisfeitos ou de obrigação exigível, nos termos dos artigos 485, I, IV e VI, 535, III, 786 e 803, I, do CPC; g) condenação da parte adversa ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, de acordo com o que preceituam os artigos 85, §§ 2o e 3o, e 19, do CPC/15” (ID 69149430). O exequente se manifestou sobre a impugnação (ID 70142581). A Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal afirmou desnecessidade de sua intervenção no feito (ID 75369931). É o relatório. Passo a decidir. A impugnação ao presente cumprimento individual de sentença coletiva deve ser acolhida. Este Conselho Especial já se pronunciou em caso idêntico ao presente no sentido de que a decisão concessiva do mandado de segurança coletivo n. 0000469-21.2016.8.07.0000, cujo objeto foi assegurar a ampla defesa e o contraditório, sem qualquer efeito financeiro, já se exauriu, e eventuais questões patrimoniais foram discutidas em outra ação coletiva. Confira-se: “EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DAS PARCELAS DOS QUINTOS FC/CJ. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ORDEM INTEGRALMENTE CUMPRIDA. AUSENCIA DE EFEITOS FINANCEIROS. INVIABILIDADE DA COBRANÇA DE VALORES. EXTINÇÃO DA FASE SATISFATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno contra decisão monocrática que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos do MS no. 0000469-21.2016.8.07.0000 e condenou o exequente em honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 temas em discussão: (i) se o título executivo formado na ação mandamental produziu efeitos financeiros aptos a pagamento nesta etapa satisfativa; (ii) caso negativo, se é possível a condenação da parte exequente em honorários de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O título executivo formado a partir do Mandado de Segurança no. 0000469-21.2016.8.07.0000 garantiu a servidores e magistrados a manutenção da situação original dos representados à percepção da denominada ‘correção da parcela de quintos’, até a conclusão do devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do TCU. 3.1. O Procedimento Administrativo em questão (PA 8.902/2017) foi encerrado em 2020 com a decisão do então Desembargador-Presidente Romão C. Oliveira (Decisão 1224068), o qual garantiu o contraditório e a ampla defesa aos interessados, nos termos do título exequendo. 4. Embora a ASSEJUS tenha formalizado pedido de devolução dos valores descontados da remuneração dos servidores substituídos na hipótese de ter havido alguma redução salarial ou desconto em cumprimento ao ato coator, este pedido não foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial, inexistindo insurgência daquela associação no momento adequado. 4.1. Logo, inexistindo comando judicial neste sentido, devem os eventuais interessados buscar o ressarcimento de eventuais valores pagos a menor – ou indevidamente suprimidos –, por meio de ação própria. 5. O direito a manutenção da parcela dos quintos até a finalização dos procedimentos administrativos relacionados a supressão ordenada previamente pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão TCU no. 621/2010) foi garantido pelo próprio órgão de contas no Acórdão TCU no. 2.900/2014, de 29/10/2014, o qual é anterior ao Mandado de Segurança que se busca cumprimento. 5.1. Neste sentido, não caberia a entidade de classe a cobrança de valores anteriores a propositura da ação ou mesmo de eventuais valores suprimidos ao logo da ação mandamental, já que, além dos óbices constantes nas Súmulas 269 e 271 do STF, já era direito dos eventuais substitutos a manutenção das rubricas dos Quintos enquanto não lhes fosse garantido o contraditório e a ampla defesa. 6. Na forma da pacífica jurisprudência do STJ, é devida a verba honorária nas execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva, ainda que proveniente de ação mandamental. Precedentes IV. DISPOSITIVO 7. Agravo Interno conhecido, mas improvido” (Acórdão 2051382, 0749799-62.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 07/10/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.) Da decisão singular da eminente Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, mantida por unanimidade pelo Conselho Especial ao negar provimento ao agravo interno (ementa transcrita), destaca-se o seguinte excerto: “Logo, no caso concreto, entendo que, a exemplo do quanto decidido por outros membros deste egrégio Conselho Especial – cf. processos no. 0749783-11.2024.8.07.0000 (rel. Des. Sandoval Oliveira, decisão de 05/06/2025) e 0719264-19.2025.8.07.0000 (rela. Desa. Sandra Reves, decisão de 23/05/2025) –, já houve o exaurimento de todos os efeitos do acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança no. 0000469-21.2016.8.07.0000, o que foi, inclusive, reconhecido pelo eminente Desembargador J.J. Costa Carvalho naquela ação originária (ID. 22515285 daqueles autos): '(...) Ao compulsar a totalidade dos documentos juntados aos presentes autos, constata-se que a ordem mandamental transitada em julgado já foi atendida pela Presidência deste egrégio Tribunal, sendo possível concluir que a associação impetrante carece de interesse de agir quanto ao pleito de ID 18701301. A propósito, necessário repisar que o título judicial constituído na espécie se restringiu a reconhecer que a r. decisão do então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, que suprimiu a rubrica denominada 'correção da parcela de quintos', padecia de ilegalidade por inobservância ao direito de que fosse oportunizado aos servidores atingidos pela medida o devido contraditório e a ampla defesa. Veja-se, no entanto, que, antes do advento do trânsito em julgado do v. acórdão concessivo da segurança, a Presidência do TJDFT, no bojo do PA/SEI 8.902/2017, editou a Decisão GPR SEG 1066234 (ID 21298078), por meio da qual concedeu a todos aqueles afetados pelos subitens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 do Acórdão 621/2010 do egrégio Tribunal de Contas da União o legítimo exercício do direito de defesa e contraditório. Deveras, tal como consta da relação juntada ao ID 21312227, essa medida permitiu que centenas de defesas administrativas fossem apresentadas por servidores ativos e inativos, bem como por pensionistas. Adicionalmente, é relevante destacar que, na data de 03/01/2020, sobreveio no PA/SEI 8.902/2017 a Decisão GPR 1224068 (ID 21312521), por meio da qual o então Presidente do TJDFT, eminente Desembargador Romão C. Oliveira, após minuciosa análise de todas as defesas administrativas apresentadas: 1) indeferiu os pedidos de manutenção dos reajustes dos décimos/quintos no mesmo patamar dos reajustes concedidos para os cargos em comissão ou função comissionada que ensejaram a incorporação do referido benefício; 2) indeferiu os requerimentos de afastamento da determinação de devolução ao erário dos valores recebidos; e 3) determinou o cumprimento dos itens 9.3.3, 9.3.4, 9.3.4.1 e 9.3.4.2 dos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 da Corte Federal de Contas. Desse modo, constata-se que o presente mandado de segurança exauriu a totalidade seus efeitos. Com efeito, a r. decisão administrativa impugnada na espécie e reputada ilegal – lançada nos autos do PA 5.595/2008 pelo eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira quando ocupava o posto de Presidente do TJDFT – foi retirada do mundo jurídico e, posteriormente, suplantada pela Decisão GPR 1224068 (ID 21312521). Por este último decisum, a douta Presidência deste Tribunal concluiu o devido processo legal no procedimento instaurado para dar cumprimento aos Acórdãos 621/2010 e 2.900/2014 do egrégio Tribunal de Contas da União, com inequívoco respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa. Não remanesce qualquer pendência de cumprimento da ordem mandamental transitada em julgada, que restou inteiramente satisfeita por meio das diligências levadas a efeito pela douta Presidência do TJDFT no âmbito do PA/SEI 8.902/2017. Nessa esteira de raciocínio, o pleito formulado pela associação impetrante na petição de ID 18701301 está despido da mais mínima utilidade. Não há o que executar. Tanto assim que, após ser intimada especificamente para esclarecer qual seu interesse no pleito sob exame, a associação impetrante nem ao menos conseguiu atender ao comando do despacho de ID 21835269, limitando-se a registrar sua ciência. Por derradeiro, cumpre assinalar, por oportuno, que o mérito da Decisão GPR 1224068, pela qual a Presidência tornou a determinar a supressão do pagamento da 'correção da parcela de quintos', não foi discutido neste processo e, por isso, refoge ao âmbito de proteção da coisa julgada aqui constituída. Não por outra razão que o inconformismo da associação impetrante com a Decisão GPR 1224068 é objeto de outro mandado de segurança coletivo, tombado sob o número 0700219-05.2020.8.07.0000, que também está sob minha relatoria e será oportunamente julgado por este egrégio Conselho Especial. Diante do exposto, por não divisar interesse processual na espécie, indefiro o pedido de cumprimento da v. ordem mandamental. Sem custas nem honorários. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe” (ID 72894605 dos autos n. 0749799-62.2024.8.07.0000). Portanto, como bem definido pelo Conselho Especial, a decisão concessiva do mandado de segurança coletivo n. 0000469-21.2016.8.07.0000 não tem efeitos financeiros, já tendo exaurido seu objeto, que foi assegurar a ampla defesa e o contraditório aos substituídos da impetrante ASSEJUS. E disto decorre dever ser igualmente reconhecido que não há titulo executivo judicial referente a obrigação de pagar decorrente daquela decisão a ser satisfeito. Ou seja, falta ao exequente o pressuposto processual básico para o manejo do cumprimento de sentença individual de sentença coletiva com vistas a ver satisfeito crédito que decorreria da decisão proferida no MSG n. 0000469-21.2016.8.07.0000. Forte nesses argumentos, acolho a impugnação e extingo o presente cumprimento individual de sentença com fundamento no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora